Tribunal: TJMT
Processo: 1014750-41.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014750-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVANTE), ALISSON WILLIAM FERREIRA - CPF: 013.769.281-16 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

Para definir honorários periciais deve-se considerar a dedicação do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito, sob pena de onerar excessivamente as despesas do processo, o que violaria o princípio da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Cobrança de Indenização Securitária

nº. 0049577-16.2015.8.11.0041, homologou os honorários periciais em R$ 7.200,00.

O agravante alega que o valor é exorbitante e desproporcional ante a baixa complexidade do trabalho.

Argumenta que a perícia tem o objetivo de atestar se o autor detém ou não incapacidade laboral decorrente de acidente de serviço, e que isso consistirá apenas na análise de documentos médicos e exame físico.

Efeito suspensivo deferido (Id nº. 137223159).

Intimado, o agravado não se opôs ao Recurso (Id nº. 139343203).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou os honorários periciais em R$ 7.200,00.

O expert nomeado fundamentou sua proposta com base na dificuldade técnica, quantidade de quesitos, número de assistentes técnicos (dois), volume de páginas (450 folhas) e expressivo valor da causa (R$ 206.639,43).

Para definir esta verba deve-se considerar a dedicação do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito, sob pena de onerar excessivamente as despesas do processo, o que violaria o princípio da ampla defesa.

In casu
, busca-se averiguar a invalidez permanente do autor referente a apenas uma lesão, localizada no terço distal do quinto metacarpo.

À vista disso, a quantia de R$ 2.000,00 se mostra adequada à hipótese e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor dos honorários periciais deve ser auferido seguindo o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado critérios como a relevância, a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes
.

(AI 1015874-30.2020.8.11.0000, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, julg. em 07/10/2020, DJe 15/10/2020).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022